Tribunal: TJMT
Processo: 1021588-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021588-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NAUM DOMINGOS ALVARENGA - CPF: 036.639.031-76 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DEVEDOR (E-MAIL) – FORMA NÃO PREVISTA EM LEI – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A partir da alteração promovida pela Lei nº. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969 passou-se a dispor que para a comprovação da mora não mais se exige que a notificação extrajudicial seja realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, bastando a entrega de “carta registrada com aviso de recebimento” no endereço físico do consumidor, não se admitindo, portanto, que a medida seja realizada por outro meio, como por e-mail, de modo que, a falta de comprovação da mora, requisito necessário e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), mister a extinção da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021588-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

NAUM DOMINGOS ALVARENGA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NAUM DOMINGOS ALVARENGA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1022370-64.2023.8.11.0002, proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela antecipada, pleiteada na inicial quanto à busca e apreensão do veículo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos legais do Decreto-Lei 911/69, súmula n. 72 do E. STJ. Dessa maneira, não poderia o juízo de origem deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo sem que o agravante estivesse regularmente constituído em mora”
(sic).

Afirma que
“a agravada propôs uma ação de busca e apreensão contra o requerido sem que a mora tenha sido estabelecida previamente. Conforme o documento acostado junto a peça exordial, foi realizada uma notificação extrajudicial por meio de e-mail, o qual se revela totalmente inadequado para o caso em questão”
(sic).

Assevera que
“a instituição financeira agravada deixou de efetuar a devida notificação ao requerido, em virtude da ausência de uma notificação válida no endereço informado no contrato, violando assim o disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 e na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ) (sic).

Também argumenta que
“o presente processo deve ser interpretado como um caso excepcional, e em se tratando de caso excepcional pode ser discutida eventuais irregularidades contratuais”
(sic).

Discorre que
“a agravada promoveu ação de busca e apreensão em desfavor da parte agravante, todavia, da análise da cédula de crédito bancário verifica-se que a operação de crédito efetivada entre as partes contém taxa juros abusivos e que oneraram sobejamente a relação contratual e, especialmente, a agravante, afirmando que a abusividade contratual afasta a mora da parte agravante”
(sic).

Mensura que
“da análise da cédula de crédito bancário anexada aos autos, foi fixada taxa de juros anual de 39,22%, sendo o custo efetivo total (CET) de 50,08%, conforme se verifica no Contrato de Financiamento, por outro lado, diz que no mesmo período da operação, em abril/2021, é possível verificar que a taxa média de juros do Bacen para a mesma modalidade de crédito (taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas Físicas – aquisição de veículos) era significativamente inferior, vale dizer, de 21,31%
” (sic).

Alega que “
a decisão singular merece reforma na medida em que a abusividade dos encargos, notadamente a estipulação de juros remuneratórios de forma abusiva, afasta a configuração da mora contratual
” (sic), e complementa que “
o raciocínio que se busca demonstrar aqui é que em decorrência das ilegalidades cobradas no contrato de financiamento pelo banco agravado, na forma do entendimento jurisprudencial atual, a parte agravante não se encontra em mora e sendo a mora o pré-requisito básico para a concessão da medida de busca e apreensão, esta deve ser revogada”
(sic).

A par desses argumentos,
“uma vez preenchido os requisitos processuais, requer a concessão do efeito ativo, cassando a decisão precária proferida nos autos originários, porquanto a decisão não observou que o agravante não foi regularmente constituído em mora, determinando a devolução do veículo e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso
,
para que seja reformada em definitivo a decisão ora combatida, reconhecendo a ausência de regular constituição em mora do agravante” (sic)
.

Menciona que, “por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, requer seja aplicado ao presente instrumento o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a ação principal e determinar a restituição do veículo a agravante e/ou perdas e danos, nos termos do art. 3º, §7º, do Dec-Lei n 911/69” (sic).

Pontua que,
“havendo a extinção da ação singular e tendo a agravada vendido/alienado o veículo a terceiro sem autorização do juízo de origem, que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a agravada condenada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º do art. 3º do Dec-Lei 911/69
” (sic).

Também “
requer que a agravada seja condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, em face da litigância de má-fé, na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal
(sic).

A tutela recursal foi deferida por esta Relatora em 19.10.2023 (id. 186104194).

O banco agravado apresentou sua contraminuta impugnando a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que o agravante possui condições de arcar com as custas e despesas processuais e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (id. 190493670).

Preparo recolhido no Id. 185118323.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Banco agravado, impugna a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que o agravante possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, contudo, sem razão o recorrido, isso porque, embora tenha pleiteado a concessão da gratuidade, foi indeferido o seu pedido e o agravante efetuou o recolhimento do preparo do recurso, conforme certificado no Id. 185751243, logo, merece rejeição a impugnação à justiça gratuita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
ajuizou a ação de busca e apreensão em face de
NAUM DOMINGOS ALVARENGA,
alegando a ocorrência da mora do agravado, haja vista inadimplemento de parcelas relativas a contrato de alienação fiduciária.

Para comprovação da mora, encaminhou a notificação por e-mail ao requerido/agravante, tendo o juízo proferido a seguinte decisão agravada:

“1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.” (Id.
123504143 – autos de origem).

Para tanto, inconformado, o requerido/agravante, argumenta, em suma, que não foi constituído em mora, pois conforme o documento acostado junto a peça exordial, foi realizada uma notificação extrajudicial por meio de e-mail, o qual se revela totalmente inadequado para o caso em questão.

A par desses argumentos, vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído “o veículo marca/modelo TOYOTA, modelo COROLLA GLI UPPER 1, ano fab/mod. 2017/2017, combustível GASOLINA, cor BRANCA, chassi 9BRBL3HEXJ0118911, placa GDY4H78, RENAVAM 001127180980”, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária.

Em que pesem as argumentações do banco recorrente, vê-se que as mesmas não prosperam.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, deve requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora apelante, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei n. 911/69 previa no §2º do artigo 2º, antes da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, confira:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com um e-mail enviado para o endereço eletrônico da parte devedora ”naum@icloud.com”, conforme e-mail registrado no contrato anexado no Id. 182226652 - pág. 35.

Ocorre que, a notificação por e-mail não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, porque a mensagem eletrônica, mesmo que por “e-mail registrado”, não atende aos requisitos acima elencados.

Assim sendo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais como arrimo às considerações lançadas:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA
–
TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – INVIABILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO - PROTESTO DO TÍTULO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2. A notificação extrajudicial via e-mail, não preenche os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, visto que, não fica comprovado o efetivo recebimento pelo devedor. 3. Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão”.
(TJ-MT - AI: 10215817120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– SÚMULA 72 DO STJ – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (súmula 72 do STJ), sendo pertinente a determinação para que o autor emende a inicial.

O não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial impõe o seu indeferimento
.

Verificado que o agravo interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do
CPC.”
(N.U 1006523-56.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA
– REQUISITO ESSENCIAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.”
(TJ-MT 10198909020218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo e, ainda, aplicar o efeito translativo ao recurso para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por consequência, condeno o Banco demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023